Tribunal: TJDFT
Processo: 0752062-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VEÍCULO APREENDIDO JUDICIALMENTE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS POSTERIORES. INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica-tributária entre autor e réu, relativamente à propriedade do veículo indicado na inicial, a partir da data de sua apreensão na ação penal 0728776-62.2021.8.07.0001, determinando o cancelamento de todos os débitos a partir de 17/08/2021, com anotação do prontuário do veículo da decisão da ação penal, ficando facultado ao autor, após o trânsito em julgado, requerer administrativamente a baixa do veículo em seu nome.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80818592).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito. Noticiou que seu veículo foi apreendido judicialmente em 17/08/2021 no âmbito da ação criminal n° 0728776-62.2021.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a alegação de suposta utilização para o tráfico de drogas. Informou que foi decretado o perdimento do veículo em favor da SENAD (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos), porém ainda não houve o trânsito em julgado da sentença. Aduziu que em razão da apreensão ficou privado da posse e uso do bem. Sustentou que a exigência de tributos como IPVA e demais encargos durante o período em que o veículo esteve apreendido é manifestamente indevida.
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que o veículo foi apreendido em decorrência da apuração de cometimento de crime, mas que tal fato não afasta o fato gerador do tributo. Destacou que o fato gerador dos tributos questionados nos autos é a propriedade do automóvel e não a posse. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da responsabilidade do autor pelo pagamento do IPVA (Imposto de Propriedade de Veículo Automotor) incidente sobre veículo apreendido judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme § 5o do art. 1° da Lei Distrital 7.431/85, o Fato Gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. No período questionado nos autos, o autor mantém a propriedade formal do bem, mas com privação de seu domínio útil. A supressão dos direitos inerentes à propriedade é suficiente para descaracterizar o fato gerador do tributo. Este foi o entendimento desta Turma Recursal: “No caso, como houve apreensão dos veículos, imediatamente houve a perda da posse. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, sendo que são atributos da propriedade o uso e gozo do mesmo. Havendo a apreensão do bem não se pode exigir o pagamento do IPVA, do seguro e do licenciamento do período em que o particular não mais tinha a posse do mesmo, isto em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo” (Acórdão 1607553, 07136092320228070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022). Assim, indevida a cobrança do tributo quando da impossibilidade de uso e gozo do bem, ainda que temporária.
7. Precedentes: Acórdão 2070701, 0722075-29.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025. Acórdão 2058661, 0749773-79.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025. Acórdão 2029509, 0721933-94.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.